Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731613-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZ ALEXANDRE BARRA SOUZA XAVIER, TEREZINHA DE JESUS, MATHEUS OLIVEIRA MOTA MACHADO, MARISETE NEVES PEREIRA, MARCOS VINICIUS LINHARES CASTRO, EDSON RIBEIRO DA CUNHA, BRUNO CESAR FIGUEIREDO GRILI, ANA LUCIA FALEIROS, CATHARINA CORDOVA BARBOSA, CLARA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCELLO SILVA COUTINHO, LILIANE NUNES ABRANTES, MARIA ISABEL CORDEIRO DE ALCANTARA, EMERSOM SANCHES DE FATIMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Graciele Cristina Rodrigues de Oliveira em face da r. decisão (ID 74650768, pág. 67) que, nos autos da Ação Coletiva de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Luiz Alexandre Barra Souza Xavier e Outros, deferiu a medida liminar para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Ré, da qual a ora Agravante é sócia-administradora. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 74648400). No despacho de ID 74693397, oportunizou-se à Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda mais recente, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas que movimenta e outros que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados extratos bancários, referentes aos meses de maio a julho de 2025, junto ao Nubank e ao Sicredi (IDs 74866764 a 74866770). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. A jurisprudência do eg. TJDFT entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto desta eg. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, a Agravante sustenta que “considerando-se o alto custo de um processo e a inconsistência de suas entradas, tornar-se-á impossível o pagamento de custas, bem como de outras despesas, sob pena de causar sérios problemas em relação à sua subsistência”, motivo pelo qual faz jus à gratuidade de justiça. Todavia, os extratos acostados não atendem à determinação judicial, tampouco atestam a alegada hipossuficiência da Recorrente, pois não há como auferir, com a segurança necessária, a real situação financeira dela. Isso porque, conforme se extrai da pesquisa de endereços via SISBAJUD (ID 74650768, pág. 159), a Agravante possui contas bancárias em instituições além daquelas cujos extratos foram apresentados, a exemplo da Caixa Econômica Federal, Picpay, Banco Inter, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco C6, cujos extratos não foram colacionados, em desatendimento ao comando judicial de ID 74693397. Cumpre esclarecer que a resposta a tal determinação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Portanto, instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente não se desincumbiu a contento do seu ônus. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator